Tribunal: TJPA
Processo: 0006137-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006137-79.2015.8.14.0301

APELANTE: GLAYCE PIMENTEL DA SILVA, PRISCILA PIMENTEL DA SILVA

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOB CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Glayce Pimentel da Silva e Priscila Pimentel da Silva contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, supostamente causado por veículo operado por empresa concessionária de transporte público.

2.

As agravantes alegam que a decisão monocrática desconsiderou os efeitos da revelia da empresa Eurobus Transporte e Turismo Ltda., regularmente citada e não contestante, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Alegam ainda que a prova produzida no inquérito policial seria suficiente para comprovar o evento danoso, o nexo de causalidade e a responsabilidade civil objetiva das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões principais em discussão:

(i) saber se a revelia da empresa ré conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos e à procedência automática do pedido indenizatório;

(ii) saber se o inquérito policial, desacompanhado de outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode fundamentar sentença de procedência em ação cível indenizatória;

(iii) saber se há responsabilidade civil objetiva e solidária do Município de Belém pelo acidente alegado, com base na teoria do risco administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, podendo ser afastada pelo juiz diante da análise do conjunto probatório dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A presunção da revelia não autoriza juízo de procedência automática, sobretudo em casos que envolvem responsabilidade civil e exigem a demonstração mínima de verossimilhança do dano e do nexo causal, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. O inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial e, por si só, não se presta como prova judicial válida para a formação do convencimento do juiz, por não ter sido produzido sob o contraditório e a ampla defesa, mesmo em ações cíveis.

7. O depoimento de testemunha colhido exclusivamente no inquérito policial, sem posterior produção em juízo, tampouco pode ser considerado como elemento probatório idôneo à configuração do ilícito civil.

8. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação, omissiva ou comissiva, do agente público ou da concessionária.

9. Ausente nos autos prova minimamente robusta sobre as circunstâncias do acidente, a autoria da conduta e o nexo causal, não é possível reconhecer o dever de indenizar, nem a responsabilidade solidária do Município delegante.

10. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF quanto à relatividade da revelia e à insuficiência da prova inquisitorial para fins condenatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada quando os fatos alegados forem inverossímeis ou carecerem de prova mínima.

2. O inquérito policial, por ter natureza inquisitorial, não constitui prova suficiente para embasar condenação em ação de indenização, salvo quando corroborado por outros elementos submetidos ao contraditório.

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a conduta administrativa, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 344, 349 e 373, I; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 450729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/05/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.140.957/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/04/2023; TJ-SP, AC 1007260-22.2019.8.26.0269; TJ-PA, AC 0003317-39.2013.8.14.0081, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAYCE PIMENTEL DA SILVA E PRISCILA PIMENTEL DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26763780), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Alegam as agravantes que a decisão monocrática merece reforma por desconsiderar a revelia da empresa Eurobus, regularmente citada e revel nos autos, atraindo os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não havendo, nos autos, qualquer prova em sentido contrário.

Sustentam que a jurisprudência pátria é firme em reconhecer a eficácia da revelia, especialmente quando os fatos estão apoiados em documentação mínima, como no caso.

Ainda, criticam o entendimento adotado na decisão monocrática, que desconsiderou o valor probatório do inquérito policial que acompanha os autos, invocando, indevidamente, garantias do processo penal como o contraditório e a presunção de inocência — o que reputam descabido, já que se trata de ação cível fundada em responsabilidade objetiva.

Destacam que o inquérito contém o depoimento de testemunha ocular que presenciou o atropelamento e descreveu, de forma minuciosa, a manobra imprudente do motorista do ônibus, corroborada por documentos como boletim de ocorrência, certidão de óbito, declarações de familiares e reportagens jornalísticas.

Defendem que tais elementos compõem conjunto probatório robusto, a justificar o juízo de verossimilhança nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

As recorrentes reforçam que a responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade de risco, ambos evidenciados nos autos.

Alegam, ainda, que a omissão do Município de Belém na fiscalização e manutenção do contrato com empresa infratora atrai a sua responsabilidade solidária, conforme os princípios do risco administrativo e do dever de vigilância sobre os delegatários de serviço público.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, e o retorno dos autos para julgamento colegiado da Apelação Cível, com reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das rés e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28815452).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, no que se refere à incidência da revelia no caso concreto, destaca-se que essa, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, diante da ausência de contestação pelo réu no prazo legal.

Com efeito, à revelia é um instituto processual que decorre da ausência de contestação pelo réu dentro do prazo legal, ensejando efeitos materiais e processuais que podem impactar significativamente o julgamento da causa. O principal efeito material da revelia, previsto no art. 344 do CPC, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
No entanto, essa presunção não é absoluta, devendo ser analisada com cautela pelo magistrado.

O STJ tem entendimento consolidado de que a revelia não implica automaticamente a procedência do pedido, tampouco gera uma presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O juiz pode e deve analisar os fatos narrados na inicial em confronto com os elementos probatórios constantes nos autos, podendo afastar a presunção caso existam provas que infirmem as alegações da parte autora.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 897 DO CPC. QUANTIA NÃO RELACIONADA AOS VALORES DEPOSITADOS EM CONSIGNAÇÃO. 1. Não há que se falar em violação ao artigo 535 do CPC, quando o Tribunal local apreciou, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, a insurgência posta na lide e apresentou os fundamentos em que apoiou suas conclusões. 2.
A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas ao autos para formar o seu convencimento. Precedentes.
3. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, à luz dos documentos juntados aos autos, não ficou comprovado pela demandante o alegado pagamento de quantia que afirma ser de obrigação da demandada. Dessa sorte, o exame da afirmação da recorrente, de que está comprovado nos autos o aduzido pagamento, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. O comando previsto no art. 897 do CPC, acerca dos efeitos da revelia em relação à ação em consignação em pagamento, não dá suporte às alegações da recorrente, porquanto a discussão não está circunscrita aos valores depositados em consignação. 5 . Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no AREsp: 450729 MG 2013/0410053-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. NÃO REPRESENTA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA.
PROVAS REALIZADAS PELO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JORNALISMO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. LEI DE IMPRENSA REVOGADA. JULGAMENTO DO STF. ADPF 130. NÃO CABE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais por suposta reportagem desrespeitosa e inverídica, com alegação de intuito difamatório.

2. Reconhecimento da revelia do réu. Presunção relativa de veracidade dos fatos, o que permite ao réu intervir no processo para requerer produção de provas. O efeito material da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido.

3. Incidência da Súmula 83/STJ. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal.

4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes invocados na decisão impugnada.

5. A liberdade de informação jornalística não detém caráter absoluto, de modo a ser mitigada em certas hipóteses, quando há manifesta abusividade no direito de informar, devendo, assim, em cada caso, se harmonizar com os demais interesses envolvidos.

6. Na origem, o Tribunal entendeu que não houve abusividade ou conexão com o nome ou família do agravante.

7. No caso concreto, reconhecer a prática de abusividade e sua relação com supostos danos morais implicaria reanálise ao conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n 7/STJ.

8. Lei n. 5.250/1967 (Lei da Imprensa) já revogada, conforme julgamento do STF (ADPF n. 130/DF, Rel. Ministro Carlos Britto, j.

30.4.2009), por incompatibilidade com a atual Constituição. Não cabe a esta Corte analisar violação de artigos de lei já revogada, nos termos do que dispõe o art. 105, III, "a" da Constituição Federal.

9. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, a presunção derivada da revelia é relativa, podendo ser afastada quando os fatos narrados forem inverossímeis ou juridicamente impossíveis; estiverem em contradição com elementos probatórios existentes no processo e demandarem prova documental ou técnica para comprovação, especialmente em causas que envolvem valores elevados ou contratos complexos.

Esse posicionamento busca evitar decisões automáticas e injustas, garantindo que o processo não se torne um mero procedimento formal de chancela de alegações, mas sim um instrumento de busca pela verdade processual.

Ademais, nos termos do art. 349 do CPC, o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra, sendo-lhe permitida a produção de provas, desde que compatíveis com o estágio processual. Isso significa que, mesmo não tendo apresentado contestação, ele pode produzir provas em sua defesa caso venha a intervir no processo antes do encerramento da instrução.

Esse aspecto é essencial em demandas que envolvem valores elevados ou complexidade probatória, pois a mera ausência de contestação não pode ser usada para fundamentar uma condenação desproporcional ou sem base probatória adequada.

Portanto, se o réu revel ingressa no processo posteriormente e apresenta provas que infirmam as alegações do autor, tais elementos devem ser considerados pelo magistrado.

A prudência judicial na aplicação dos efeitos da revelia é fundamental para assegurar que o processo não se torne um mecanismo de imposição de decisões automáticas, sem respeito ao contraditório e à necessidade de prova mínima da plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, não merece acolhimento o pedido formulado pelas agravantes nesse ponto.

Acerca da responsabilidade civil, em regra, gira em torno da ocorrência do evento, nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, resultante de culpa aquiliana ou extracontratual do agente.

A Responsabilidade Civil do Estado, por sua vez, está prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (os grifos não são do original).

O dispositivo constitucional revela que foi adotada a Teoria do Risco Administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não o risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa.

Assim, o Poder Público só responde se houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Caso não haja essa relação de causalidade, não há como e nem porque responsabilizá-lo objetivamente.

Com efeito, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – comissiva ou omissiva – do agente público e o dano suportado por terceiro. A ausência desse vínculo causal inviabiliza o dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

Assim, cabe ao julgador verificar se as alegações autorais encontram respaldo em provas robustas e idôneas que legitimem o pleito indenizatório. No presente caso, observa-se que a principal base probatória invocada pelas agravantes reside em inquérito policial instaurado sob o nº 5/2012.001773-0, no qual consta o depoimento do Sr. Rony Monteiro da Silva, que teria testemunhado o ocorrido.

As recorrentes sustentam que o referido inquérito contém documentação suficiente para comprovar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão pela qual não poderia ser desconsiderado pelo juízo de origem, sob o único fundamento de que se trata de prova oriunda da fase inquisitorial.

Alega, inclusive, que o inquérito policial possui valor probatório e, portanto, deve ser levado em consideração na formação do convencimento judicial.

Contudo, ao se debruçar sobre os autos, constata-se que a prova testemunhal invocada não foi colhida no âmbito do processo judicial, tampouco submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seja na presente ação indenizatória, seja no processo penal instaurado contra o servidor supostamente envolvido.

O inquérito policial, enquanto procedimento pré-processual de natureza administrativa e inquisitiva, visa à colheita de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem, contudo, se revestir das garantias processuais próprias do devido processo legal.

Nas palavras do jurista Aury Lopes Jr.,
“o inquérito policial somente pode gerar o que anteriormente classificamos como atos de investigação, e essa limitação de eficácia está justificada pela forma mediante a qual são praticados,
em uma estrutura tipicamente inquisitiva, representada pelo segredo, a forma escrita e a ausência ou excessiva limitação do contraditório
. [...]
o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação
.”
(Direito Processual Penal, 2023, p. 224).

O entendimento dominante nos Tribunais Superiores, a exemplo do STF (MS 22.791) e do STJ (MS 7.983), é no sentido de que declarações colhidas sob regime inquisitivo, como ocorre na sindicância e no processo administrativo disciplinar, não constituem prova válida para sustentar decisão judicial condenatória, sendo necessária sua renovação sob o contraditório. O mesmo raciocínio se aplica à prova emprestada proveniente de inquérito policial.

Nesse sentido, os tribunais pátrios têm reiteradamente decidido que a prova colhida exclusivamente em sede de inquérito policial, sem o devido contraditório, não é suficiente para a procedência de pedido indenizatório. Ilustra tal entendimento os seguintes julgados:

ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DOS RÉUS.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL.

PROVA EMPRESTADA. AFASTAMENTO DE SUA VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O INQUÉRITO POLICIAL, SEM PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFORTAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . PROVA BASEADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, I, DO CPC
. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DEVER DE INDENIZAR SURGEM APENAS COM A CONCRETA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DE MODO A CARACTERIZAR O DANO, FATO QUE NÃO ACONTECEU NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10072602220198260269 SP 1007260-22.2019 .8.26.0269, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 02/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROVA EMPRESTADA. Em se tratando o caso de prova emprestada - meio probatório não previsto expressamente na sistemática processual vigente, mas admitido para demonstrar a verdade dos fatos em que se baseia a ação -, doutrina e jurisprudência pátrias sufragam o entendimento segundo o qual é possível a utilização de meio de prova produzida anteriormente na esfera criminal, desde que respeitados princípio da ampla defesa e do contraditório. II - REPARAÇÃO CIVIL. CARNAGOIÂNIA. ESPANCAMENTO DA VÍTIMA POR SEGURANÇAS DO EVENTO . CULPA NÃO DEMONSTRADA. PROVA EMPRESTADA. INQUÉRITO POLICIAL. IMPRESTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Restando patenteado do bojo dos autos que o autor não logrou comprovar, quantum satis, a tese por ele escandida, acerca da culpabilidade do preposto da empresa apelante (segurança), pela ocorrência do evento danoso (espancamento), uma vez que a prova emprestada por ele coligida aos autos não se presta ao fim colimado
, haja vista que foi produzida em sede de inquérito policial - o qual, ao espírito da lei, por se tratar de um procedimento inquisitorial, destinado a angariar informações necessárias a elucidação de crimes, não há ampla defesa no seu curso, não havendo, de igual modo, falar em contraditório -, somando-se o fato de que ele absteve-se de arrolar testemunhas opportuno tempore, não se pode, dessarte, imputar a ré-apelante a responsabilidade pecuniária dos prejuízos eventualmente experimentados pelo autor, aboletada nos danos morais, restando, assim, tal pretensão, fadada ao insucesso.
PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 991081320068090051 GOIANIA, Relator.: DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 24/01/2012, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1005 de 15/02/2012)

No mesmo sentido, esta Corte também já decidiu que, em ações indenizatórias fundadas em acidente de trânsito, não é possível atribuir responsabilidade exclusivamente com base em provas oriundas do inquérito, por não terem sido submetidas à dialeticidade processual. Vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO DE FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ATROPELAMENTO – MORTE DE GENITORA – IDOSA
– CAMINHÃO NA CONTRAMÃO – AUSÊNCIA DE ALARME SONORO DA MARCHA A RÉ – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – VEÍCULO DIRIGIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSOS DE APELAÇÃO DE ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. – SEGURADORA DENUNCIADA – COBERTURA SECURITÁRIA – DANOS CORPORAIS – ABRANGÊNCIAS AS HIPÓTESES DE DANOS MORAIS – SÚMULA 402 DO STJ – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Recursos de Apelação de Fribel Comércio De Alimentos Ltda Preliminar de Ilegitimidade Ativa 1 – Inexiste litisconsórcio ativo necessário entre os filhos da falecida em ação de reparação de danos morais decorrente de morte da genitora, tratando-se, na verdade, da hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que os filhos podem ou não entender pela configuração de dano e, por conseguinte, demandar ou não contra a parte imputada como responsável pelo evento danoso . Preliminar Rejeitada. Mérito 2 – Resta incontroverso nos autos, que o caminhão da empresa Fribel Comércio de Alimentos Ltda., dirigido por seu preposto, atropelou a Sra. son">Maria Oneide Ferreira de Souza, genitora do autor/apelado, que em razão disso, veio a óbito . 3 –
É incabível firmar a culpa do preposto da apelante pelo acidente, exclusivamente lastreado nas provas produzidas no âmbito do inquérito policial, visto que não submetidas ao devido contraditório
. 4 – Hipótese em que os elementos probatórios produzidos na instrução do feito, validam as alegações de que o veículo, antes de atropelar a Sra. son">Maria Oneide Ferreira de Souza, estava estacionado na contramão e saiu de forma brusca da calçada, sem que fosse acionado o alarme sonoro da marcha ré, fato determinante para limitar a capacidade de reação da vítima, que surpreendida, acabou sendo fatalmente atingida pelo veículo de grande porte. 5 – Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mormente ser impossível exigir desta, pessoa idosa (73 anos), reação agiu e temporânea para se esquivar de caminhão na contramão que iniciou deslocamento de ré, sem ao menos emitir o alarme sonoro que indica o movimento . 6 – Ademais, os danos de caráter extrapatrimonial sofridos pelo autor/apelante são evidentes, na hipótese, ante o falecimento de sua genitora, sendo preenchidos, assim, os requisitos da responsabilidade civil, aptos a ensejar o dever de reparar. 7 – Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de 100 (cem) salários mínimos vigentes na data do evento danoso (21/04/2011), o que perfaz o montante aproximado de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), não havendo que se falar em sua minoração. Recursos de Apelação de Itaú Seguros de Auto e Residência S .A. 8 – A apólice de seguro em questão (ID. 13176721), prevê expressamente a cobertura por danos corporais, que, por sua vez, abrange as hipóteses de danos morais, a teor da Súmula 402 do STJ. 9 – A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial . 10 – Conforme enfatizado pelo juízo primevo, inexiste no contrato de seguro firmado entre a empresa requerida e a seguradora denunciada, cláusula expressa de exclusão dos danos morais, não havendo, portanto, que se falar em ausência de cobertura. 11 – A responsabilidade jurídica, na hipótese, possui natureza extracontratual, atraindo, assim, a incidência da 54 do STJ, que estabelece que os juros moratórios sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso. 12 – Recursos de Apelação Conhecidos e Desprovidos para manter a sentença vergastada em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023, na presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033173920138140081 15818213, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025